Tribunal: TJMT
Processo: 1020770-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020770-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), pela DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –-
ADMINISTRATIVO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE – PRAZO EXÍGUO PARA EFETIVAÇÃO DAS INCRIÇÕES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito invocado pelo impetrante/agravado se encontra demonstrada
in casu
, uma vez que, da análise preliminar da documentação carreada aos autos, há fortes indícios de que a realização do processo seletivo simplificado ora questionado violaria os princípios da publicidade e eficiência administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo Estado
de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID 113658454), que, nos autos do Mandado
de Segurança n. 1020770-82.2021.8.11.0000, impetrado
pelo Agravado contra ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Outros,
deferiu o pedido de liminar,
para determinar a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021, até ulterior deliberação deste Juízo.

Assevera o Impetrado, ora Agravante, que o
decisum
impugnado merece reforma, sob o fundamento de que o procedimento adotado pela Administração Pública satisfaz os princípios administrativos da publicidade e eficiência, uma vez que a medida utilizada se mostra adequada frente à persistência da situação e do potencial agravamento da pandemia da covid-19 (pela chegada de novas variantes e outras gripes influenzas).

Argumenta que, tal enfrentamento respeita as condições do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual cujas tratativas para repactuação estão em andamento, no intuito de que não houvesse a descontinuidade da prestação dos serviços de saúde.

Por fim, pugna para que o
decisum
seja cassado e negada a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 120055966), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 113658454), que, nos autos do Mandado
de Segurança n. 1020770-82.2021.8.11.0000, impetrado
pelo Agravado contra ato ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Outros,
deferiu o pedido de liminar,
para determinar a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021, até ulterior deliberação deste Juízo.

O Pedido de Liminar foi deferido, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso, insurge contra o ato, sustentando que o procedimento adotado pela Administração Pública satisfaz os princípios administrativos da publicidade e eficiência, uma vez que a medida utilizada se mostra adequada frente à persistência da situação e do potencial agravamento da pandemia da covid-19 (pela chegada de novas variantes e outras gripes influenzas).

Argumenta que, tal enfrentamento respeita as condições do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual cujas tratativas para repactuação estão em andamento, no intuito de que não houvesse a descontinuidade da prestação dos serviços de saúde.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme restou consignado no
decisum
impugnado o ente público não observou os princípios da publicidade e da eficiência quando da divulgação dos dois atos administrativos
Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Como sabido, a Carta Magna assegura em seu art. 37 que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da publicidade e da eficiência, que viabilizam o controle e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Público. Confira-se o teor da norma:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX
- a lei
estabelecerá
os casos de
contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Segundo o Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra, Manual de Direito Administrativo, 30o edição, pág. 78,
o princípio da

publicidade:

[...]

indica
que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-se lhes possibilidade de controlar a
legitimidade
da
conduta
dos
agentes

administrativos
. Só com a transparência dessa
conduta
é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos
atos
e o grau de eficiência de que se revestem.

Além do mais, restou consignado na decisão impugnada, que não se coaduna com os princípios administrativos da publicidade e eficiência, a fixação do edital somente no âmbito dos murais dos hospitais, quando já havia restrição quanto à circulação de pessoas em razão da pandemia do corona vírus, existente outros meios de comunicação mais amplos com a sociedade.

Impende destacar, ainda, que, os processos seletivos simplificados, assim como nos concursos públicos, devem ser conferidos ampla publicidade, de modo a assegurar a participação do maior número possível de interessados, sendo recomendável naqueles casos, no mínimo, a divulgação na internet e nos quadros de aviso do órgão, em garantia aos princípios da publicidade e da competitividade, que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos.

Isso para não se falar sobre o
exíguo prazo para ciência, juntada de toda a documentação, inscrição na seleção sob ótica e resultado dos processos. Confira-se:

[...]

o curto espaço de tempo entre a publicação
atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021, ocorreram em
11-11-2011
, e o período de inscrição compreendido entre

12-11-2021
a
16/11/2021
, com análise curricular estabelecida entre
17-11-2021 a 22/11/2021
, e publicação do resultado em
23/11/2021
(ID n. 109614965 – pág. 1/15)
, além de dificultar o controle da legalidade do certame, impossibilita a ampla concorrência, necessária para a seleção dos melhores candidatos e atendimento ao interesse público.

Importante frisar, ainda, que, a contratação de servidores públicos mediante a realização de
processo

seletivo
ou concurso deve seguir os
princípios
do direito administrativo, quais sejam: legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade,
publicidade
e
eficiência
.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022